Tribunal: TJDFT
Processo: 0744032-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. A DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO IMPROVIDO.
I CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo embargante, contra decisão proferida em embargos à execução a qual indeferiu o pedido de efeito suspensivo. 1.1. Em seu recurso, a agravante pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para determinar a imediata suspensão da ação de execução até o julgamento final do recurso. No mérito, pede o provimento do agravo de instrumento, com a reforma integral da decisão agravada, concedendo o efeito suspensivo aos embargos à execução, sobrestando o curso do processo executivo até o julgamento final.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, mesmo diante da ausência de garantia da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo, conforme expressamente disposto no art. 919 do CPC. Ademais, conforme se observa do §1o do referido dispositivo legal, “O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”. 3.1. Logo, para atribuir efeito suspensivo aos embargos visando suspender o curso da execução são necessários a presença a) dos requisitos para a concessão da tutela provisória (fundamentação relevante, receio de grave dano de difícil ou incerta reparação), acrescidos da b) a garantia suficiente da execução por penhora, depósito ou caução. Ou seja, por se tratar de requisitos cumulativos, a concessão de efeito suspensivo no ato do recebimento dos embargos à execução deve observar, no caso concreto, o preenchimento de todos eles. Isso porque irá refletir no exercício do direito de crédito, obstando a realização de atos expropriatórios. Justamente por essa razão é que tal medida constitui exceção e não a regra.
4. Nos termos do art. 919, § 1o, CPC, a garantia do juízo requisito indispensável para concessão do efeito suspensivo aos embargos nos termos da parte final do §1o do art. 919 do novo Código de Processo Civil, cuja ausência importa no indeferimento do pedido. 4.1. Ademais, o quadro fático delineado nos autos mostra-se insuficiente, ao menos neste momento processual, para fundamentar concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Confira-se: “(...) 3. As alegações apresentadas pela agravante, concernentes à existência de vícios na causa debendi, não são suficientes para comprovar, desde logo, a inexigibilidade do débito ou excesso de execução evidente. As questões suscitadas demandam análise aprofundada, dependendo de ampla dilação probatória e do contraditório típico dos Embargos à Execução, ocasião em que será possível verificar, com segurança, a regularidade dos descontos empreendidos pelo credor.” (0731907- 09.2025.8.07.0000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 08/10/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução. 2. A ausência de garantia da execução impede a suspensão do processo executivo, salvo em situações excepcionais devidamente comprovadas."
_________________
Dispositivos relevantes citados: art. 919, § 1o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0731907- 09.2025.8.07.0000, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 08/10/2025; 0700922- 33.2020.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, DJe: 20/07/2022.